Tribunal: STF
Processo: HC 260434
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 999.936/SP (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido em 1ª instância da imputação da prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o paciente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A condenação transitou em julgado.



     



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente (e-doc. 3). Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, afirmado que foram praticados atos meramente preparatórios, não havendo sido consumados os crimes. Alega a inexistência de preclusão temporal da matéria, pois apesar de o acórdão de apelação ter sido julgado em 2019, a pena somente começou a ser cumprida em 2024. Aponta a existência de parecer favorável do Ministério Público Federal para a concessão da ordem perante o STJ (e-doc. 2).



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição.  



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, mantendo o entendimento firmado pelo ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ. Ressaltou haver o acórdão impugnado sido proferido em 21/02/2019 e o habeas impetrado apenas em 29/04/2025, bem assim a preclusão dos temas alegados, considerada a passagem do tempo. Eis o que constou do pronunciamento: 



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ACÓRDÃO COMBATIDO PROLATADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ, em razão da ocorrência da preclusão temporal sui generis. 



    2. O Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 21/2/2019 e o habeas corpus foi impetrado junto ao STJ apenas em 29/4/2025.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada nulidade ou falha no acórdão. 



    4. A defesa alega que o habeas corpus pode ser impetrado a qualquer tempo, sempre que houver coação ilegal ou flagrante ilegalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do STJ orienta que, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão. 



    6. O manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser conhecido após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão da preclusão temporal". (e-doc. 4, p. 1; grifos adicionados)



    8. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, observa-se que o julgamento da apelação se deu em 21/02/2019, sobrevindo o trânsito em julgado do título condenatório, ao passo que a impetração foi formalizada no STJ em 29/04/2025, ou seja, passados mais de 6 anos e 2 meses. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com efeito, nos exatos termos como decidido pelo STJ, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo das impetrações no STJ e no STF, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    12. Além disso, considerada a condenação do paciente pelo Júri Popular, confirmada pelo Tribunal de Justiça, em regular tramitação do processo pelas instâncias ordinárias, o acolhimento das teses articuladas pelo impetrante demandaria o profundo reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator